Tribunal: CARF
Processo: 16561.720111/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720111/2011-81
ACÓRDÃO
9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
MÉTODO
PRL.
LEI
9.430
DE
1996.MECANISMO
DE
COMPARABILIDADE.
PREÇOS
PRATICADO
E
PARÂMETRO. INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA
IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e
a operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o
preço-parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-
se o método do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e
parâmetro, sob a ótica do §6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se
segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços
os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE MÉTODO ALTERNATIVO.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE. ANÁLISE INAUGURAL DE DOCUMENTOS EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do §4o do art. 18 da Lei no 9.430/1996, o contribuinte tem o
direito de se submeter ao método de preço de transferência que implique
em menor oneração fiscal. Isso não significa que a Fiscalização deva efetuar
os cálculos de acordo com todos os métodos possíveis para, só então,
validamente lavrar o auto de infração. Mas, sim, que, se o contribuinte
apresentar método alternativo, tal método deve ser considerado pela
Autoridade Fiscal.
Na hipótese de o contribuinte apresentar documentos que supostamente
suportem o método alternativo em sede de impugnação, o acórdão
recorrido deve sobre eles se manifestar, não podendo a Câmara Superior
de Recursos Fiscais apreciá-los de forma inaugural.

Fl. 7292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Em relação à matéria “necessidade de adoção do método mais favorável ao
Contribuinte”, votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
No mérito, acordam em: (i) quanto à matéria “necessidade de adoção do método mais favorável
ao Contribuinte”, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso; votaram pelas
conclusões os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca, e, por fundamentos
distintos, a Conselheira Edeli Pereira Bessa; e (ii) em relação à matéria “ilegítima inclusão dos
valores relativos ao frete, seguro e tributos no cálculo do preço praticado”, por maioria de votos,
negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram por dar provimento. Designada para redigir os
fundamentos do voto vencedor, quanto ao conhecimento e ao mérito, a Conselheira Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 7293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
3
RELATÓRIO
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1402-006.029, de 09 de dezembro de 2021, interpôs, tempestivamente, recurso
especial de divergência em relação a três matérias, das quais se deu seguimento a duas: (i)
“necessidade de adoção do método mais favorável ao contribuinte”; e (ii) “ilegítima inclusão dos
valores relativos ao frete, seguro e tributos no cálculo do preço praticado”.
A ementa do acórdão recorrido não apresenta trechos representativos expressos
sobre o que se recorre, razão pela qual reproduzimos abaixo trechos do voto vencedor,
primeiramente em relação a apresenta a “necessidade de adoção do método mais favorável ao
contribuinte”:
(...) deixando de lado a divergência doutrinária e jurisprudencial no que tange à
possibilidade de escolha de métodos diversos do que previsto na legislação, veja-
se a ementa do acórdão proferido pela Câmara Superior, que demonstra
claramente a possibilidade de escolha, pela fiscalização, de qualquer um dos
métodos previstos no ordenamento jurídico pátrio, sem a necessidade de se
demonstrar que o método escolhido é o mais favorável ao contribuinte (...)
IRPJ - CUSTOS - DEDUTIBILIDADE - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. A lei, ao
dispor que o contribuinte poderá optar pelo método de cálculo de custos
que lhe for mais favorável, não determina que a Fiscalização deverá
demonstrar que o método por ela utilizado é o método mais favorável ao
sujeito passivo.
(...)
Em face do exposto, improcedente a alegação da Recorrente.
Seguem agora partes do voto relativas à segunda matéria (ilegítima inclusão dos
valores relativos ao frete, seguro e tributos no cálculo do preço praticado):
2.4) DA INDEVIDA INCLUSÃO DAS DESPESAS COM FRETE E SEGURO.
Alega a Recorrente que o frete e seguro não devem ser incluídos no preço
praticado para fins de comparação com o preço parâmetro calculado segundo o
método PRL, uma vez que são pagos a terceiros. Sendo assim, não haveria
motivos para aplicar as regras de preços de transferência sobre tais parcelas, uma
vez que não existe possibilidade de manipulação desses preços. Alega também
que a própria fazenda adequou sua interpretação quando da edição da MP 563
(convertida na Lei 12.715) a qual, dentre outras alterações ao artigo 18 da Lei
9.430/96 incluiu o §6o A para esclarecer que não compõe o preço praticado os
valores de frete e seguro.
A operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço
parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. E, quanto ao caso em
Fl. 7294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
4
análise, concernente aos valores de frete, seguros e tributos incidentes na
importação, só dois mecanismos podem ser seguidos: (1) incluindo-se na
apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, ou (2) excluindo-se na apuração dos preços praticado e
parâmetro os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Esse foi raciocínio desenvolvido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no
Acórdão no 9101-003.817, o qual recebeu a seguinte ementa:
(...)
Como bem observado pela decisão recorrida, para que não ocorram distorções na
comparação do preço-parâmetro com o preço praticado pela contribuinte,
também o preço praticado deverá ter, em sua composição tais custos. Comparar
nada mais é do que subtrair um do outro, de modo que tais custos na apuração de
eventual ajuste a ser feito no Lucro Real e na base de cálculo da CSLL será nulo.
Em relação à primeira matéria, foram oferecidos dois paradigmas, Acórdãos no
9101-005.916 e 9101-005.917. Como apresentam a mesma ementa, transcrevo abaixo apenas
uma delas:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO MAIS FAVORÁVEL. § 4o E § 5o DO ART. 18
DA LEI No 9.430/96. PRERROGATIVA DO CONTRIBUINTE E DEVER DE
OBSERVÂNCIA PELA FISCALIZAÇÃO. ADOÇÃO DE MÉTODO DIVERSO DAQUELE
DECLARADO ANTES EM DIPJ. POSSIBILIDADE MESMO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL.
O § 4o do art. 18 da Lei no 9.430/96 carrega comando o qual determina que, na
eleição do método que limita a dedutibilidade dos valores praticados na
importação (preço parâmetro), será sempre adotado aquele menos oneroso, não
se tratando de mera faculdade do contribuinte, mas de regra de apuração de
bases de cálculo, a ser observada pelo próprio Fisco.
Tendo em vista que as regras de preços de transferência têm como objetivo evitar
a manipulação da precificação transnacional praticada entre partes relacionadas,
por meio do controle da dedução de custos relativos aos preços fixados, não se
justifica o prestígio a uma informação registrada em declaração anterior do
contribuinte, quando a própria norma de apuração tributária, desconsiderando a
materialidade dos fatos envolvidos, impõe a observância do método que implica
menor oneração fiscal.
Até a edição da MP no 563/12, havia a possibilidade do contribuinte se valer,
inclusive em face das Autoridades Tributárias, da adoção de outro método, mais
favorável, em qualquer momento posterior à entrega da declaração
correspondente ao período, inclusive quando já iniciada a fiscalização.
O despacho de fls. 7.226-7.234 deu seguimento ao recurso, em relação às duas
matérias já apontada, nos seguintes termos:
(2) “necessidade de adoção do método mais favorável ao contribuinte”
Fl. 7295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
5
(...)
17. Assevera-se, em resumo, que “a interpretação extraída do artigo 18, § 4o, da
Lei no 9.430/1996 pelo v. acórdão recorrido contraria o que restou decidido pela C.
CSRF em situações fáticas semelhantes”.
18. No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
19. Enquanto a decisão recorrida entendeu pela “possibilidade de escolha, pela
fiscalização, de qualquer um dos métodos previstos no ordenamento jurídico
pátrio, sem a necessidade de se demonstrar que o método escolhido é o mais
favorável ao contribuinte”, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos
9101-005.917 e 9101-005.916) decidiram, de modo diametralmente oposto, que
“até a edição da MP no 563/12, havia a possibilidade do contribuinte se valer,
inclusive em face das Autoridades Tributárias, da adoção de outro método, mais
favorável, em qualquer momento posterior à entrega da declaração
correspondente ao período, inclusive quando já iniciada a fiscalização”.
(3) “ilegítima inclusão dos valores relativos ao frete, seguro e tributos no cálculo
do preço praticado”
(...)
20. Expõe-se, em síntese, que “a interpretação extraída do artigo 18, § 6o, da Lei
no 9.430/96 e do artigo 4o, § 4o, da IN RFB 243/2002 (dispositivos objeto da
divergência) pelo acórdão recorrido, no que diz respeito à inclusão do frete, do
seguro e dos tributos incidentes na importação no cálculo dos preços de
transferência, contraria o que restou decidido pela C. CSRF em situação fática
semelhante”.
21. Por fim, no tocante a essa terceira matéria, também ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões
distintas.
22. Enquanto a decisão recorrida entendeu que “para que não ocorram distorções
na comparação do preço-parâmetro com o preço praticado pela contribuinte,
também o preço praticado deverá ter, em sua composição, tais custos [valores de
frete, seguros e tributos incidentes na importação, esclareço]”, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-005.916 e 9101-005.798) decidiram,
de modo diametralmente oposto, que “tratando-se as importâncias dos fretes,
dos seguros e dos próprios tributos de importação de valores contratados e pagos
em condições de mercado (arm's length), não há fundamento legal para a sua
inclusão no cálculo do preço praticado”.
O despacho foi agravado (fls. 7.243-7.253), em razão da admissão parcial, mas o
agravo foi rejeitado (fls. 7.256-7.262).
Fl. 7296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
6
Cientificada, a Procuradoria apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 7.271-
7.289, em que questiona apenas o mérito do recurso.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
CONHECIMENTO
Preliminarmente, não tempos reparos a fazer ao despacho de admissibilidade. Aliás,
nem sequer a Procuradoria questionou o conhecimento do recurso em relação às duas matérias a
que se deu seguimento, em face do que adoto os fundamentos do despacho, como razão para
conhecer do recurso. Passamos ao mérito.
MÉRITO
Matéria “necessidade de adoção do método mais favorável ao contribuinte”
Em relação à primeira matéria, o contribuinte apresenta dois acórdãos paradigmas
da Câmara Superior com o mesmo teor. Reproduzo abaixo as razões estampadas no acórdão
condutor do Acórdão paradigma no 9101-005.916:
Como se observa, a legislação nacional não impõe ao contribuinte ou à
Fiscalização a adoção de algum método específico ou mais adequado às
operações sujeitas às regras de preços de transferências, inexistindo ordem ou
preferência na sua seleção (até o valor que não exceda ao preço determinado por
um dos seguintes métodos) - com exceção de transações envolvendo commodities
sujeitas a precificação no mercado de bolsa de mercadorias e futuro.
Na verdade, foi conferido pelo Legislador ao contribuinte o direito de se submeter
ao método que resulta na menor oneração fiscal (será considerado dedutível o
maior valor apurado). Mas além disso, observando a dicção e a adoção pelo
Legislador do termo será (ou invés de poderá), não se está diante de mero modal
facultativo, mas, sim, de imposição legal referente à dedutibilidade dos custos
sujeitos a tal sistemática, não havendo, aqui, discricionariedade ou possibilidade
lícita para a Fiscalização adotar outro método, que não aquele que mais benéfico
ao contribuinte.
A cogência da norma não pode ser afastada, nem pela declaração prévia em DIPJ
(de natureza informativa, ao tempo de sua transmissão), sendo verdadeira norma
de apuração de base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que comanda (será) a adoção
do maior valor apurado encontrado, pela aplicação de diversos métodos às
operações colhidas.
Fl. 7297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
7
Nesse sentido, a dedutibilidade dos valores sujeitos a tal regramento e
metodologia é permeada por artificialidades e ficções legais, diversamente de
custos e despesas ordinárias, onde prestigia-se a verdade material e a real
expressão valorativa, econômica e financeira dos eventos concretamente
ocorridos.
Não é lógico - e nem se harmoniza a tal sistemática - o prestígio a uma informação
voluntariamente registrada na declaração do contribuinte, diante de determinada
circunstância factual ao tempo de seu preenchimento, quando a própria norma,
desconsiderando a materialidade os fatos envolvidos, já determina a observância
de método de limitação de deduções – o qual, repita-se: deve implicar em menor
oneração fiscal.
(...)
Ora, se o solo objetivo da norma é coibir a manipulação da precificação praticada
entre partes relacionadas, por meio da imposição de diversos métodos de cálculo
para se alcançar o limite artificial dos custos (preços) dedutíveis, sendo
determinada a adoção do resultado mais favorável ao contribuinte, que interesse
tem a Fiscalização de prestigiar informação contida em obrigação acessória
antiga, anterior, em desfavor de documentação posteriormente apresentada,
atualizada, referente a outro método, considerando desdobramentos da
fiscalização sofrida, mas da constituição do crédito tributário relativo a tais
deduções?
Na verdade, tal comando e prerrogativa prevaleceram até a edição da MP no
563/12, que inseriu o art. 20-A na Lei no 9.430/96 (norma procedimental, de
aplicação imediata, nos termos do art. 144 do CTN – dentro do entendimento
pessoal desse Conselheiro, diga-se), limitando temporalmente a adoção do
método.
No presente feito, o contribuinte basicamente alega que, no curso do procedimento
de fiscalização, teria demonstrado à autoridade fiscal que, para diversos itens, o método PIC
resultaria ajustes menores que os adotados pela Fiscalização com base no método PRL. Abaixo,
transcrevo trecho do recurso voluntário relativo a este questionamento:

Fl. 7298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
8

Por seu turno, o acórdão recorrido se assentou no entendimento emanado pela
Câmara Superior no sentido de que “A lei, ao dispor que o contribuinte poderá optar pelo método
Fl. 7299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
9
de cálculo de custos que lhe for mais favorável, não determina que a Fiscalização deverá
demonstrar que o método por ela utilizado é o método mais favorável ao sujeito passivo.”.
Esse entendimento foi emanado no Acórdão no 9101-001.340, de 15 de maio de
2012 e tratava de situação em que o contribuinte não havia escolhido o método. No presente
feito, estamos diante de situação distinta.
O contribuinte escolheu o método PRL para determinados itens, mas alega ter
entregue à fiscalização dados aptos a se apurarem ajustes pelo método PIC, os quais resultariam,
para diversos bens, quantias menores que aquelas apuradas pela autoridade fiscal com base no
método PRL inicialmente escolhido pelo sujeito passivo, mas cujos cálculos foram questionados
pelo Fisco.
Em síntese, o contribuinte pleiteia, em face de supostamente ter informado à
autoridade fiscal no curso do procedimento de fiscalização que adotaria mais de um método de
aferição do preço parâmetro, bem como informado, para determinados itens, quais seriam esses
preços a partir de dados também oferecidos à fiscalização, que esta adotasse o menor ajuste.
Por outros termos, o contribuinte requer que a fiscalização verificasse o preço
parâmetro para cada um dos itens sob controle por dois métodos e adotasse o menor.
Se essa premissa estivesse correta, no caso de exportação, a autoridade fiscal
deveria averiguar até quatro métodos, o que não parece ser nem um pouco razoável.
O fato de a lei oferecer ao contribuinte opções de cálculo do preço parâmetro, não
significa dizer que tais opções se impõem “ad aeternum” ao sujeito ativo e que poderiam ser
exercidas, alteradas e reclamadas a qualquer momento.
Apesar de a lei, na época do fato gerador (ano-calendário 2007), não ter
estabelecido expressamente o tempo, nem o modo do exercício desse direito, isso não significa
que este se protraia indefinidamente. Do contrário, seria admitir que o método poderia ser
alterado inclusive em sede de embargos a execução, já na fase de cobrança judicial.
Pois bem, esse derradeiro momento é a entrega da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), exceto se for comprovado erro no seu preenchimento,
a qual é dotada de campo próprio para a indicação do método para cada bem específico e assim
procedeu o contribuinte, conforme podemos verificar da sua declaração, constante dos autos, da
qual colho dois exemplos, um relativo ao PRL, outro relativo ao PIC:

Fl. 7300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
10

Essa declaração pode ser retificada, mas possibilitar tal retificação já no curso da
ação fiscal é desconsiderar relevante a própria informação prestada. Afinal, se o contribuinte
pudesse modificar o método, após o início da ação fiscal, não faria qualquer sentido a indicação do
método adotado e de forma específica para cada bem, na DIPJ.
Já segui esse entendimento por ocasião do julgamento do Acórdão no 1401-
002.280, em 22 de fevereiro de 2018, da lavra do ilustre ex-Conselheiro Abel Nunes de Oliveira
Neto, cuja ementa abaixo transcrevo:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO MAIS FAVORÁVEL. A utilização do método
mais favorável é uma faculdade do contribuinte, e não uma imposição à
fiscalização.
Facultar ao contribuinte adotar qualquer dos métodos legais significa escolher um e
se submeter às consequências jurídicas advindas da sua escolha. Não é possibilitar ao contribuinte
indicar ajustes para cada um dos possíveis métodos e, assim, atribuir à Administração Fazendária o
dever de verificar os cálculos em face de todos os métodos passíveis de serem praticados.
Matéria “ilegítima inclusão dos valores relativos ao frete, seguro e tributos no
cálculo do preço praticado”
Já julguei a matéria atinente a “inclusão dos valores relativos ao frete, seguro e
tributos no cálculo do preço praticado”, em algumas oportunidades.
Nos acórdãos 1401-002.281, 1401-002.278, 1401-002.279, 1401-002.280, segui o
voto do relator, o ilustre Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto. Transcrevo a ementa do
primeiro julgado:
PREÇO PARÂMETRO. EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A FRETES,
SEGUROS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar grandezas
semelhantes, na apuração do preço parâmetro devem ser incluídos os valores
correspondentes a frete, seguro e imposto sobre importação, cujo ônus tenha
sido do importador.
Por seu turno, o Conselheiro Abel adotou o voto do ConselheiroMarcoAurélio
Pereira Valadão, no acórdão no 9101-002.317 da Câmara Superior. Abaixo, segue a transcrição:
Também quanto à questão da inclusão, ou não, no preço praticado, não tem
razão a recorrente.
Fl. 7301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
11
O art. 18, § 6o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, é bem claro a esse
respeito (grifei):
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos: [...].
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
Se entende a recorrente que essa inclusão acarreta diversas distorções nos
cálculos dos preços de transferência, deve, então, diligenciar, perante os seus
representantes no Congresso Nacional, a fim de que seja alterada a redação
daquele dispositivo legal, e não, simplesmente, pretender descumpri-lo sob esse
argumento.
Deve ser lembrado, porém, nessa eventualidade, o contido no art. 144 do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), de seguinte
teor:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
Por outro lado, “onde a lei não distinguiu, não compete ao intérprete distinguir”,
não sendo, pois, adequada a tentativa de se ler naquele dispositivo legal algo que
ali não está expressamente disposto, como, por exemplo, que aquela integração
ao custo somente se daria se o ônus do importador fosse decorrente de
pagamento a pessoa jurídica vinculada ou de aquisição internacional
(importação).
Dessa forma, tem-se que, até a entrada em vigor do art. 38 da Medida Provisória
no 563, de 3 de abril de 2012, convertida na Lei no 12.715, de 17 de setembro de
2012, integravam o custo, para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro
real até o valor que não excedesse ao preço determinado pelo Método do Preço
de Revenda menos Lucro (PRL), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tivesse
sido do importador, e os tributos incidentes na importação.
É certo que, a partir de 1o de janeiro de 2013, permitiu o legislador a exclusão do
frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, em determinadas
condições, e dos tributos incidentes na importação e gastos no desembaraço
aduaneiro, mas, na época, essas exclusões não estavam autorizadas.
Ademais, a interpretação dada pela Instrução Normativa que regulava os arts. 18,
21, 23 e 24 da Lei 9.430 Lei no 9.430, de 1996, ao tratar do método PRL, ao tempo
do lançamento (IN SRF 243/2002), é perfeitamente legal e se coaduna com
Fl. 7302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
12
aquelas normas, também no que diz respeito ao tratamento do frete, seguros e
tributos incidentes na importação.
Ainda que se possa admitir outra interpretação possível, não se pode inquinar de
ilegalidade as Instruções Normativas neste aspecto, pela simples razão de que
ilegais não são, embora pudesse ter outro entendimento igualmente legal. Nestes
casos há que se preservar a integridade normativa das normas complementares,
com supedâneo no art. 100, inciso I, do CTN, e também em homenagem ao
princípio da segurança jurídica. Por outro lado não cabe ao CARF discutir a
inconstitucionalidade das leis, a teor da Súmula CARF n. 2. Nas discussões em
plenário foi lembrado que votei pela exclusão do frete e seguro em situações
semelhantes, quando atuava na 1a TO da 1a Câmara da 1a Seção do CARF. De fato,
foram quatro decisões, salvo engano, tomadas na mesma sessão, nos quais fui o
único conselheiro que votou neste sentido (a decisão foi por maioria de cinco
votos a um), o que denota a grande controvérsia que envolve a matéria. Assim,
deixo claro que, após maior aprofundamento no tema e maiores discussões,
mudei meu pensamento a respeito da questão, e passo adotar a posição ora
expressa neste voto, pelas razões de direito acima expostas.
Já, no acórdão no 1401-001.770, acompanhei a mesma posição, mas desta vez da
lavra do ilustre Conselheiro Antonio Bezerra Neto, que assim sintetizou seus fundamentos:
Ora, antes de tudo a interpretação dessa matéria requer uma dose de lógica e de
bom senso, pois estamos tratando de um método que compara duas coisas e
estas devem ter a mesma natureza, pois senão estaremos comparando "banana
com laranja", o que seria um absurdo.
Por outras palavras, o Fiscal apenas colocou as coisas balanceadas. Se no preço de
revenda (base do preço parâmetro) consta inserido obviamente o custo com
frete, e nesse sentido é sempre CIF (Se não se partir dessa premissa ou não
concordar com ela, aí sim temos algo a mais a discutir); no preço praticado, caso
este não esteja, deve ser acrescido para fins de equalização, como foi feito pelo
fiscal. Ou seja, só podemos comparar "laranja com laranja".
Outra forma de se fazer, seria o fiscal não mexer nos preços praticados e fazer o
ajuste no preço parâmetro, o que daria o mesmo resultado.
Na mesma linha, o voto do ex-Conselheiro André Mendes Moura, no Acórdão no
9101-002.424, de 17 de agosto de 2016, tem norteado entendimentos similares no âmbito da
Câmera Superior desde então, razão pela qual passo a transcrever seu teor:
Para discorrer sobre a matéria fretes, seguros e impostos no preço praticado
para fins de comparação com o preço parâmetro, cabe transcrever a redação do
art. 18, da Lei no 9.430, de 1996, caput e § 6o, dada antes da alteração promovida
pela Lei no 12.715, de 2012, transcrito na sequência:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
Fl. 7303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
13
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço
determinado por um dos seguintes métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: [...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: [...]
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: [...]
(...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação.
Primeira constatação é que a comparabilidade é o valor principal a ser tutelado na
matéria atinente aos preços de transferência. E, recusar a aplicação da
comparabilidade é o mesmo que ignorar o princípio do arm's length. A operação
entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a operação
entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço parâmetro)
devem preservar parâmetros equivalentes. E, quanto ao caso em análise,
concernente aos valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação, só
dois mecanismos podem ser seguidos: (1) incluindo-se na apuração dos preços
praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos incidentes na
importação, ou (2) excluindo-se na apuração dos preços praticado e parâmetro os
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Precisamente nesse contexto se justifica a existência do § 6o do art. 18, da Lei no
9.430, de 1996, porque apresenta um tratamento diferente daquele previsto na
regra geral para a apuração do custo contábil pelo art. 13 do Decreto-Lei no 1.598,
de 1977:
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do
contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.
§ 1° O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou
serviços aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste
artigo.
Não há coincidência na construção do sistema de tributação.
Como regra geral de dedutibilidade, incluem-se os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou
importação.
Por isso, a legislação de preços de transferência, para buscar um parâmetro de
comparação adequado entre preço praticado e preço parâmetro, teve que
Fl. 7304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
14
expressamente se manifestar, por meio do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de
1996, para esclarecer que a regra geral de dedutibilidade não seria aplicável. Ou
seja, para fins de apuração do preço de transferência, os valores de frete, seguro
e tributos incidentes na importação não são dedutíveis, devendo integrar o custo.
Portanto, como se pode observar, a redação do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de
1996 consagra o mecanismo de inclusão, na apuração dos preços praticado e
parâmetro, dos valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Inclusive, a IN SRF no 243, de 2002, não vacila sobre o entendimento:
Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus
tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis,
devidos na importação.
Em suma, sob a égide do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não restam dúvidas
sobre o assunto: integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de
dedutibilidade (registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e os tributos incidentes na importação.
E não há que se falar que a nova redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, teria
alterado tal entendimento.
Pelo contrário, confirmou que a comparabilidade sempre foi o valor principal a
ser tutelado. Basta observar nova redação dada ao § 6o em debate, e ao novel §
6o-A:
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador, desde que tenham sido contratados com pessoas: (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012)
I - não vinculadas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de
tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais
privilegiados. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no
desembaraço aduaneiro. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Primeiro, ao se revogar a redação antiga do § 6o, elimina-se a restrição colocada
ao preço praticado aplicável sobre a regra de dedutibilidade geral do art. 13 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Ou seja, passa-se a permitir a exclusão dos valores
Fl. 7305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
15
de frete, seguro e tributos na importação na apuração do preço praticado. Ou
seja, os dispêndios voltam a seguir a regra geral e passam a ser dedutíveis.
E, na mesma medida, com a nova redação do § 6o e o novo § 6o-A, determina-se
que na apuração do preço parâmetro pelo método PRL, não serão mais
considerados os valores de frete, seguro (mediante atendimento de determinadas
condições) e tributos na importação na apuração do preço praticado.
Ora, no ordenamento anterior à redação da Lei no 12.715, de 2012, o § 6o dirigia-
se ao preço praticado, e estabelecia exceção à regra geral de dedutibilidade,
determinando pela inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação,
vez que, na determinação do preço parâmetro, tais dispêndios eram
considerados. Como já dito, a comparabilidade se operava mediante o
mecanismo de inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação na
determinação dos preços praticado e preço parâmetro.
Por sua vez, com a redação da Lei no 12.715, de 2012, operacionalizou-se caminho
inverso. O § 6o e § 6o-A dirigem-se ao preço parâmetro. Revoga-se a restrição à
regra de dedutibilidade geral (art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), ou seja,
na determinação do preço praticado passa a ser permitida a exclusão dos valores
de frete, seguro e tributos na importação. E, precisamente por isso, a nova
redação do § 6o e § 6oA determina que passam a não integrar a apuração do
preço parâmetro os valores de frete, seguro e tributos na importação. A
comparabilidade passa a ser operada mediante o outro mecanismo: a exclusão
dos valores de frete, seguro e tributos na importação na determinação dos
preços praticado e preço parâmetro.
Preservada, portanto, a comparabilidade entre os preços parâmetro e praticado.
Portanto, não há reparos a fazer na autuação fiscal em relação à matéria.
Em síntese, como o preço parâmetro é terminado a partir do preço de revenda, no
qual estão embutidos o valor do frete, do seguro e dos tributos, cujo ônus foi do importador, tais
valores devem ser considerados para fins de aferição do preço praticado, sob pena de se estar a
comprar grandezas de naturezas distintas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial em relação às matérias a
que se deu seguimento para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 7306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
16
VOTO VENCEDOR
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Com todas as vênias ao I. Relator, quando dos debates ocorridos na sessão de
julgamento, prevaleceu o entendimento de que, quanto à matéria “necessidade de adoção do
método mais favorável ao Contribuinte”, o recurso especial do contribuinte deveria ser conhecido
e ter seu provimento negado com base em fundamentos distintos, conforme abaixo:

I – ADMISSIBILIDADE
No que se refere à admissibilidade, a maioria do colegiado concordou com os
fundamentos expressos na declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, de forma a
conhecer do recurso especial do contribuinte quanto à matéria “necessidade de adoção do
método mais favorável ao Contribuinte” apenas com base no Acórdão paradigma no 9101-
005.917.

II – MÉRITO
Nos termos dos §§4o e 5o do art. 18 da Lei no 9.430/1996, então vigente, será
considerado dedutível o maior valor dentre aqueles apurados por um dos métodos de preço de
transferência, exceto se o valor constante do documento de aquisição for menor, hipótese na qual
esse será o valor dedutível. Confira-se:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos: (...)
§ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível
o maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
5o Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste artigo forem
superiores ao de aquisição, constante dos respectivos documentos, a
dedutibilidade fica limitada ao montante deste último.
Isso significa que o contribuinte tem o direito de se submeter ao método que
implique em menor oneração fiscal, tanto que, frise-se, quando houver mais de um método,
deverá ser adotado aquele que resulte em menor ajuste. Note-se que o §4o do art. 18 da Lei no
9.430/1996 utiliza o verbo “será” - e não “poderá” -, de forma que não é facultado à Fiscalização a
adoção de qualquer dos métodos indicados pelo contribuinte, mas, sim, é obrigatória a adoção
daquele que implique em menor ajuste.
Fl. 7307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
17
Por outro lado, o fato de o contribuinte ter direito ao método de preço de
transferência que resulte em menor ônus não significa que a Fiscalização deva efetuar os cálculos
de acordo com todos os métodos possíveis para, só então, validamente lavrar o auto de infração.
Mas, sim, que, se o contribuinte apresentar método alternativo, tal método deve ser considerado
pela Autoridade Fiscal, para que, obrigatoriamente, se considere “dedutível o maior valor
apurado”, como determina o §4o do art. 18 da Lei no 9.430/1996.
Há quem defenda que o art. 40 IN SRF no 243/2002 autoriza a Fiscalização a adotar
qualquer dos métodos de preço de transferência previstos na legislação aos desconsiderar aquele
originalmente adotado pelo contribuinte. Confira-se a redação do dispositivo:
Art. 40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá fornecer
aos Auditores-Fiscais da Receita Federal (AFRF), encarregados da verificação:
I - a indicação do método por ela adotado;
II - a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do preço
praticado e as respectivas memórias de cálculo para apuração do preço
parâmetro e, inclusive, para as dispensas de comprovação, de que tratam os arts.
35 e 36.
Parágrafo único. Não sendo indicado o método, nem apresentados os
documentos a que se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem insuficientes
ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os AFRF encarregados
da verificação poderão determiná-lo com base em outros documentos de que
dispuserem, aplicando um dos métodos referidos nesta Instrução Normativa.
Ocorre que, a meu ver, o art. 40 IN SRF no 243/2002 deve ser interpretado em
conjunto com a previsão contida no §4o do art. 18 da Lei no 9.430/1996, de forma que a
Autoridade Fiscal somente está autorizada a adotar “um dos métodos referidos nesta Instrução
Normativa” na hipótese de o contribuinte não fornecer documentação de suporte para o método
indicado originalmente, em sua DIPJ, ou de forma alternativa, no curso da fiscalização.
A inclusão do art. 20-A na Lei no 9.430/1996 pela Lei no 12.715/2012 confirma o
entendimento no sentido de que, até o seu advento, o contribuinte podia, a qualquer tempo,
apresentar método alternativo, em substituição ao inicialmente indicado na DIPJ e, caso tal
método implicasse em maior valor dedutível, deveria obrigatoriamente ser considerado.
Isso porque, nos termos do art. 20-A na Lei no 9.430/1996, com a redação atribuída
pela Lei no 12.715/2012, a partir do ano-calendário de 2012, o contribuinte não mais poderá
alterar a opção por um dos métodos de preço de transferência após o início do procedimento
fiscal – exceto na hipótese de a Autoridade Fiscal desqualificar o método adotado ou os
correspondentes critérios de cálculo, caso em que o contribuinte poderá apresentar novo método
ou cálculo no prazo de 30 dias contados da intimação para tanto. Confira-se:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser
Fl. 7308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
18
alterada pela contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando,
em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação.
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela
pessoa jurídica.
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço
parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19, quando o sujeito passivo, após decorrido o prazo de
que trata o caput:
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço
praticado nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do preço
parâmetro, segundo o método escolhido;
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a
correção do cálculo do preço parâmetro pela método escolhido; ou
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para
apuração do preço parâmetro, pela método escolhido, quando solicitados pela
autoridade fiscal.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda definirá o
prazo e a forma de opção de que trata o caput.
Ou seja, partir do advento da Lei no 12.715/2012, caso a Autoridade Fiscal
desqualifique o método de preço de transferência ou os correspondentes cálculos, o contribuinte
não mais poderá apresentar método ou cálculo alternativo no curso da fiscalização ou do processo
administrativo, devendo fazê-lo, obrigatoriamente, no prazo de 30 dias da intimação para tanto -
sob pena de a Autoridade Fiscal determinar o preço parâmetro com base nos documentos de que
dispuser e aplicar um dos métodos previstos na legislação, como autoriza o §2o do art. 20-A na Lei
no 9.430/1996.
Cumpre ressaltar que a exposição de motivos da Medida Provisória no 478/20091,
convertida na Lei no 12.715/2012, reforça a conclusão de que, até então, inexistia prazo para que
o contribuinte apresentasse método ou cálculo alternativo na eventualidade de desqualificação
daquele originalmente indicado:
“20.4 Também acrescenta o art. 19-B à Lei no 9.430, de 1996, visando estabelecer
prazo peremptório para escolha do método de cálculo do preço parâmetro pelo
contribuinte, como forma de garantir maior efetividade ao controle de preços de
transferência e às eventuais autuações empreendidas pelo Fisco.”

1 Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Exm/EMI-171-MF-AGU-MCidades-MDIC-
09-Mpv-478.htm, acesso em 05.07.2024.
Fl. 7309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
19
Ora, se foi estabelecido um prazo peremptório é porque antes não havia prazo
algum. Portanto, o art. 20-A Lei no 9.430/1996 introduziu no ordenamento jurídico, a partir do
ano-calendário de 2012, uma restrição temporal ao direito de o contribuinte apresentar método
de preço de transferência alternativo, quando método ou critério originalmente adotado fosse
desconsiderado pela fiscalização.
No caso em análise, os débitos se referem ao ano-calendário de 2007, o auto de
infração foi lavrado em 19.12.2011 e, em 19.01.2012, o contribuinte apresentou impugnação,
juntando, às fls. 5.473 e seguintes os documentos que suportam a apuração dos preços parâmetro
pelo método PIC, quais sejam, (i) “resumo dos preços parâmetro PIC”; (ii) “memória de cálculo dos
preços parâmetros unitários dos principais produtos pelo método PIC”; e (ii) “notas fiscais e DIs
dos produtos autuados, suportando a aplicação do PIC”.
Disso se extrai que o Recorrente, em período não alcançado pelo art. 20-A Lei no
9.430/1996, apresentou, em impugnação, os documentos que suportam a apuração do preço
parâmetro por método de preço de transferência alternativo àquele originalmente indicado e
cujos critérios foram desconsiderados pela Autoridade Fiscal. No entanto, tais documentos não
foram analisados no curso do processo administrativo, tendo a Relatora do acórdão recorrido se
limitado a afirmar, em resumo, que a decisão recorrida entendeu que, “embora o contribuinte
possa optar pelo método que lhe for mais benéfico, nos termos do artigo 18, §4o, da Lei no
9.430/96, isso não significa que tal opção se transforme em uma imposição aplicável à
fiscalização”, bem como que a Autoridade Fiscal não precisa demonstrar que o método aplicável é
o mais favorável ao contribuinte. E, apesar disso, não foram opostos embargos de declaração pelo
Recorrente, para que houvesse qualquer manifestação sobre os documentos apresentados em
impugnação – o que não pode ser feito, de forma inaugural, na presente instância especial.
Por tais razões, deve ser negado provimento ao recurso especial do contribuinte.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, quanto à matéria “necessidade de adoção do método mais
favorável ao Contribuinte”, o recurso especial do contribuinte deve ser conhecido apenas com
base no Acórdão paradigma no 9101-005.917 e, no mérito, deve ser negado provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Fl. 7310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
20
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento nas matérias: (2) “necessidade
de adoção do método mais favorável ao contribuinte” e (3) “ilegítima inclusão dos valores relativos
ao frete, seguro e tributos no cálculo do preço praticado”.
Na primeira matéria, o dissídio jurisprudencial foi admitido em face dos paradigmas
no 9101-005.916 e 9101-005.917. Esta Conselheira declarou voto vencido em ambos os casos,
discordando do provimento dado ao recurso especial dos sujeitos passivos, decorrente do empate
no julgamento verificado na vigência do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020. E, no primeiro paradigma, ponderou no âmbito do conhecimento que:
Quanto ao recurso especial da Contribuinte, embora haja dessemelhanças entre
os acórdãos comparados, é possível constatar em ao menos um dos paradigmas
que outro Colegiado do CARF admitiria a alteração do método na forma aqui
negada.
De fato, no acórdão recorrido, o relator, ex-Conselheiro Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira, votou contra a existência de qualquer restrição temporal para
alteração do método após o início da fiscalização, o que somente foi introduzido
pela MP 563/12, convertida na Lei n. 12715/12. Contudo, prevaleceu o
entendimento expresso no voto vencedor do ex-Conselheiro Leonardo de
Andrade Couto, que limitou o direito de escolha do método ao período que
antecede o procedimento fiscal.
No paradigma no 1201-003.024, por sua vez, permitiu-se ao Contribuinte provar a
existência de método menos oneroso, no caso o método PIC como alternativa ao
PRL60 adotado pela autoridade fiscal, e isto porque no curso de diligência, ao
longo do contencioso administrativo, confirmou-se que o resultado daquele
método seria mais favorável ao sujeito passivo. Ainda que não fosse o caso de
aplicação retroativa do art. 20-A da Lei no 9.430/96, alterada pela Lei no
12.715/2012, o Colegiado que editou o paradigma compreendeu que a
apresentação de método mais favorável poderia se dar, pelo sujeito passivo,
depois de iniciado o procedimento fiscal.
Já no paradigma no 1202-000.822, embora tenha sido admitido no contencioso
administrativo que o método CPL infirmava os ajustes exigidos pela autoridade
fiscal com base no método PRL-20, há dúvida se houve apresentação de novo
método depois do início do procedimento fiscal, vez que, como relatado no
referido acórdão, à autoridade lançadora a fiscalizada informou que utilizou, para
apuração do “Preço de Transferência”, o método denominado “Custo de Produção
mais Lucro – CPL”. De outro lado, porém, na ementa da decisão de 1a instância
transcrita no referido julgado consta que após o início do procedimento fiscal, não
cabe mais ao contribuinte alterar o método utilizado na DIPJ para determinação
dos ajustes decorrentes da legislação dos preços de transferência. Assim, não é
possível aferir se o método informado à autoridade fiscal era o mesmo que
informado em DIPJ, razão pela qual não se pode descartar o presente paradigma
por dessemelhança com o recorrido, no suposto de que a discussão no acórdão
Fl. 7311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
21
recorrido se prendeu à admissibilidade da prova da regularidade do método
originalmente adotado pelo sujeito passivo, e não à sua alteração depois do início
do procedimento fiscal. Na dúvida, admite-se que a divergência também resta
demonstrada em face deste segundo julgado.
Já no segundo paradigma, outro era o contexto do recorrido, impondo ressalvas
distintas ao conhecimento, que prevaleceram na maioria2 deste Colegiado:
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de CONHECER do
recurso especial da Contribuinte, por entender que apenas o primeiro paradigma
indicado evidenciaria o dissídio jurisprudencial suscitado.
O acórdão recorrido está pautado no entendimento de que não é possível a
alteração do método de apuração dos ajustes de preços de transferência depois
de iniciado o procedimento fiscal. Note-se, porém, que o voto condutor do
referido julgado traz como segundo fundamento para manutenção da exigência o
fato de não ter havido desclassificação do método eleito e informado em DIPJ, vez
que lá informada a opção pelo método PRL-20, o mesmo adotado no lançamento.
No paradigma no 1202-000.822, embora tenha sido admitido no contencioso
administrativo que o método CPL infirmava os ajustes exigidos pela autoridade
fiscal com base no método PRL-20, há dúvida se houve apresentação de novo
método depois do início do procedimento fiscal, vez que, como relatado no
referido acórdão, à autoridade lançadora a fiscalizada informou que utilizou, para
apuração do “Preço de Transferência”, o método denominado “Custo de Produção
mais Lucro – CPL”. De outro lado, porém, na ementa da decisão de 1a instância
transcrita no referido julgado consta que após o início do procedimento fiscal, não
cabe mais ao contribuinte alterar o método utilizado na DIPJ para determinação
dos ajustes decorrentes da legislação dos preços de transferência. Assim, não é
possível aferir se o método informado à autoridade fiscal era o mesmo que
informado em DIPJ.
Nota-se, porém, que tal paradigma foi editado em face da Contribuinte, ora
recorrente. Dessa forma, se o método informado à autoridade fiscal era diferente
do que informado em DIPJ, é possível que lá se verificasse o mesmo contexto que,
presente nestes autos, justificou o segundo fundamento expresso para
manutenção da exigência no acórdão recorrido. Presente tal dúvida, e sendo
diversas as conclusões adotadas nestes julgados em face da mesma Contribuinte,
admite-se que a divergência resta demonstrada em face deste julgado.

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e acompanharam a delimitação do conhecimento
indicada os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andrea Duek Simantob.

Fl. 7312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
22
Já o paradigma no 1401-002.280, a situação fática analisada era distinta do
presente porque, embora o voto condutor do julgado cogite da possibilidade de
apresentação de cálculos por um novo método durante o procedimento fiscal, tal
não se verificou, e a exigência foi mantida sob o fundamento de que seria
inadmissível a alteração da exigência em razão de cálculos apresentados depois
do encerramento da ação fiscal. Assim, a decisão do Colegiado no referido
paradigma foi no sentido de que não afeta a exigência a apresentação, depois do
encerramento do procedimento fiscal, de cálculos por outro método de
determinação de ajustes de preços de transferência. Não é possível afirmar,
assim, que esse outro Colegiado do CARF desconstituiria exigência que
desconsiderasse cálculos apresentados no curso do procedimento fiscal. Esta é,
apenas, uma inferência extraída dos termos do voto do Conselheiro Relator do
paradigma.
Extrai-se destas análises que a discussão acerca da aplicação do método mais
favorável no âmbito da revisão dos ajustes de preços de transferência contempla variáveis como:
i) adoção de método, pela autoridade fiscal, distinto do adotado originalmente pelo sujeito
passivo; ii) possibilidade de alteração do método, pelo sujeito passivo, depois da entrega da DIPJ,
antes do início do procedimento fiscal ou durante o procedimento fiscal; iii) necessidade e
momento da prova de que o método alternativo é mais favorável ao sujeito passivo.
No presente caso, o Colegiado a quo, por unanimidade de votos, concordou com a
autoridade julgadora de 1a instância quanto ao cancelamento de um dos três ajustes promovidos
pela autoridade lançadora, bem como afastou parcelas dos ajustes remanescentes em razão do
que apurado nas duas diligências promovidas antes do julgamento do recurso voluntário. O ponto
questionado nesta 1a matéria com seguimento do recurso especial foi assim enfrentado pela ex-
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio:
Alega a Recorrente que, no caso dos itens avaliados pelo método PRL60 (com
base na IN SRF no 243/2002), haveria método de apuração disponível (PIC) que
representa menor ajuste, o qual deveria ser considerado, em respeito ao § 4o do
artigo 18 da Lei no 9.430/96 abaixo transcrito:
[...]
No caso em tela, a fiscalização manteve, em seus cálculos, o método adotado pela
contribuinte no ano-calendário de 2007 para o cálculo dos ajustes de preços de
transferência na importação (método PRL60).
A decisão recorrida rejeitou a mencionada alegação por entender que embora o
contribuinte possa optar pelo método que lhe for mais benéfico, nos termos do
artigo 18, §4o, da Lei no 9.430/96, isso não significa que tal opção se transforme
em uma imposição aplicável à fiscalização. A única imposição dirigida à autoridade
fiscal é a necessidade de se aplicar apenas um método em face do disposto no §
único do artigo 40 da IN SRF no 243/2002.
Fl. 7313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
23
Neste sentido, deixando de lado a divergência doutrinária e jurisprudencial no
que tange à possibilidade de escolha de métodos diversos do que previsto na
legislação, veja-se a ementa do acórdão proferido pela Câmara Superior, que
demonstra claramente a possibilidade de escolha, pela fiscalização, de qualquer
um dos métodos previstos no ordenamento jurídico pátrio, sem a necessidade de
se demonstrar que o método escolhido é o mais favorável ao contribuinte:
[...]
Está relatado no acórdão recorrido que, desde a impugnação, a Contribuinte alega
que, ao discordar do cálculo do PRL60 segundo o art. 18, da Lei no 9.430/96, nos moldes realizados
pela impugnante, a Fiscalização não poderia propor um ajuste com base na IN SRF no 243/2010,
mas sim pelo método PIC, e afirma que a Fiscalização deveria ter considerado as informações
disponíveis para apuração dos ajustes pelo método PIC. Esta alegação foi compreendida como uma
imposição à autoridade fiscal de promover o recálculo dos ajustes segundo outro método que
resultaria em valor tributável menor que o determinado na revisão dos cálculos do método PRL60.
Os ajustes em questão, portanto, não teriam acarretado a mudança do método
originalmente adotado pela Contribuinte, e há notícia de que o método PIC permitiria à
autoridade fiscal determinar ajustes mais favoráveis à interessada. A decisão do Colegiado a quo,
por sua vez, resolve a questão sob a premissa de que a autoridade fiscal nunca teria a obrigação
de buscar o método mais favorável ao sujeito passivo.
Em seu recurso especial, a Contribuinte alinha os casos comparados asseverando
que:
52. Os autos em que proferido os acórdãos paradigmas também discutem a
possibilidade de adoção do método mais favorável ao contribuinte para cálculo do
ajuste de preço de transferência, independentemente do método apontado
inicialmente na DIPJ.
[...]
54. Tanto no v. acórdão recorrido, quanto nos vv. acórdãos paradigmas, discute-
se a possibilidade de o contribuinte se submeter ao método que resulte em
menor ajuste, nos termos do que dispõe o §4o, do art. 18, da Lei no 9.430/96, a
despeito da escolha inicial realizada em DIPJ.
55. O v. acórdão recorrido negou provimento ao Recuso Voluntário da
Recorrente, sob o fundamento de que, desconsiderado o método originalmente
apontado na DIPJ, a fiscalização poderá escolher qualquer um dos métodos
previstos no ordenamento jurídico pátrio, sem a necessidade de demonstrar que
o método escolhido é o mais favorável ao contribuinte:
[...]
56. Ao assim se posicionar, o v. acórdão recorrido adotou posicionamento
divergente em relação àquele assumido nos vv. acórdãos paradigmas, para os
quais é dever da Fiscalização garantir que o método adotado seja o mais benéfico
Fl. 7314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
24
ao contribuinte, como diz o art. 18, § 4, da Lei 9.430/96, sendo que esse
procedimento não está adstrito à manifestação formalizada em DIPJ:
3o Paradigma (Acórdão n.o 9101-005.917):
“Na verdade, foi conferido pelo Legislador ao contribuinte o direito de se
submeter ao método que resulta na menor oneração fiscal (será
considerado dedutível o maior valor apurado). Mas além disso, observando
a dicção e a adoção pelo Legislador do termo será (ou invés de poderá), não
se está diante de mero modal facultativo, mas, sim, de imposição legal
referente à dedutibilidade dos custos sujeitos a tal sistemática, não
havendo, aqui, discricionariedade ou possibilidade lícita para a Fiscalização
adotar outro método, que não aquele que mais benéfico ao contribuinte.
A cogência da norma não pode ser afastada, nem pela declaração prévia em
DIPJ (de natureza informativa, ao tempo de sua transmissão), sendo
verdadeira norma de apuração de base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que
comanda (será) a adoção do maior valor apurado encontrado, pela
aplicação de diversos métodos às operações colhidas.”
4o Paradigma (Acórdão no 9101-005.916):
“Assim, considerando o comando do §4o, do art. 18 da Lei no 9.430/96, que
impõe que na hipótese de utilização de mais de um método, será
considerado dedutível o maior valor apurado, a aplicação de um dos
métodos referidos nesta Instrução Normativa deve sempre se escolher, na
eleição a ser procedida, aquele que implica em menor onerosidade
tributária ao contribuinte.
Além disso, no presente caso, é incontroverso que a Contribuinte
apresentou novos cálculos referentes à adoção do método PIC - os quais a
Fiscalização
simplesmente
desconsiderou,
prendendo-se
apenas
à
informação da DIPJ - não se tratando de carência de informações e
documentos ou de sua imprestabilidade, mas, sim, perfeitamente, da
hipótese legal de utilização de mais de um método, tratada no §4o, do art.
18 da Lei no 9.430/96.”
57. Conforme se verifica, nos vv. acórdãos paradigmas entendeu-se que a escolha
do método mais favorável ao contribuinte é um corolário legal, sendo a
Fiscalização obrigada a adotar a escolha que resulte em maior dedutibilidade,
inclusive após iniciado o procedimento de investigação fiscal. Já no v. acórdão
recorrido, o entendimento foi no sentido que a Fiscalização não é obrigada a
escolher o método que resulte em maior dedutibilidade, uma vez que pode
escolher qualquer método previsto na legislação.
A divergência jurisprudencial, assim, foi arguida sob a ótica dos dois extremos que o
tema comporta: i) a desnecessidade de o fisco fazer qualquer demonstração de que o método
Fl. 7315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
25
revisado é o mais favorável ao sujeito passivo, e ii) a imposição legal ao Fisco de sempre adotar o
método mais benéfico ao contribuinte.
Observe-se, inicialmente, que apesar dos contornos fáticos específicos dos
procedimentos fiscais analisados nos paradigmas, demonstrados nas ressalvas ao conhecimento
dos recursos especiais antes referidas, os dois paradigmas receberam a mesma ementa indicativa
de entendimento que reformaria o recorrido, mormente no ponto em que interpreta a legislação
como impositiva da observância, pela autoridade fiscal, de método que implica menor oneração
fiscal.
Contudo, no voto condutor do paradigma no 9101-005.916, o ex-Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella invoca as seguintes circunstâncias específicas do caso lá em análise – em
especial a alteração do método originalmente adotado pelo sujeito passivo, informada antes do
início da ação fiscal - para afirmar a ilegalidade do lançamento nos seguintes termos:
Nessa esteira, é certo e incontroverso que, originalmente, na sua DIPJ referente
ao período autuado (2003), a Contribuinte informou ao Fisco a adoção do método
PRL no cálculo do preço parâmetro de diversas operações de importação
mantidas com empresa vinculada no exterior, sendo este o mais favorável, diante
da adoção de agrupamento “catálogo a catálogo” dos produtos transacionados.
Em 2007, após iniciada ação de fiscalização (anteriormente à edição da MP no
563/12, que inseriu o art. 20-A na Lei no 9.430/96) referente a tais operações do
mencionado período, diante da imposição pelo Fisco da utilização de
agrupamento “modelo a modelo”, a Contribuinte apresentou novo cálculo dos
métodos de preço de transferência com a adoção do PIC (ao invés do PRL, em face
da mudança da técnica de agrupamento determinada pela Autoridade Fiscal),
acompanhado de toda a documentação necessária para a demonstração de
correção dos novos cálculos efetuados, agora dentro desse outro método.
Ao seu turno, não só o Fiscalização rejeitou a troca do método informado antes
do início da ação, entendendo ineficaz tal manifestação, procedendo, assim, aos
ajustes para exigir o crédito tributário correspondente, como, tanto a DRJ, quanto
a C. Turma Ordinária a quo, abonaram tal conduta – negando ao contribuinte o
direito de adotar a metodologia mais vantajosa.
[...]
Primeiramente, tratando-se de normativo infralegal, este não pode contrariar
previsão expressa em Lei, devendo ser interpretado de acordo com a legislação de
hierarquia kelseniana superior, sem restringi-la ou limitar o alcance do seu teor
prescritivo. Assim, considerando o comando do §4o, do art. 18 da Lei no 9.430/96,
que impõe que na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado
dedutível o maior valor apurado, a aplicação de um dos métodos referidos nesta
Instrução Normativa deve sempre se escolher, na eleição a ser procedida, aquele
que implica em menor onerosidade tributária ao contribuinte.
Fl. 7316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
26
Além disso, no presente caso, é incontroverso que a Contribuinte apresentou
novos cálculos referentes à adoção do método PIC - os quais a Fiscalização
simplesmente desconsiderou, prendendo-se apenas à informação da DIPJ - não se
tratando de carência de informações e documentos ou de sua imprestabilidade,
mas, sim, perfeitamente, da hipótese legal de utilização de mais de um método,
tratada no §4o, do art. 18 da Lei no 9.430/96.
Ora, se o solo objetivo da norma é coibir a manipulação da precificação praticada
entre partes relacionadas, por meio da imposição de diversos métodos de cálculo
para se alcançar o limite artificial dos custos (preços) dedutíveis, sendo
determinada a adoção do resultado mais favorável ao contribuinte, que interesse
tem a Fiscalização de prestigiar informação contida em obrigação acessória
antiga, anterior, em desfavor de documentação posteriormente apresentada,
atualizada, referente a outro método, considerando desdobramentos da
fiscalização sofrida, mas da constituição do crédito tributário relativo a tais
deduções?
Na verdade, tal comando e prerrogativa prevaleceram até a edição da MP no
563/12, que inseriu o art. 20-A na Lei no 9.430/96 (norma procedimental, de
aplicação imediata, nos termos do art. 144 do CTN – dentro do entendimento
pessoal desse Conselheiro, diga-se), limitando temporalmente a adoção do
método. Esse é o comentário do Prof. Luís Eduardo Schoueri:
[...]
Desse modo, a rejeição da adoção do método PIC, conforme levado à Fiscalização,
macula a legalidade da constituição da exigência referente aos ajustes
promovidos nas bases dos tributos sob exigência, devendo ser cancelado o crédito
tributário correspondente. (destaques do original)
Esta Conselheira, inclusive, declarou em seu voto vencido a regularidade do
procedimento fiscal lá sob análise porque o sujeito passivo, embora ciente da opção imprópria do
método originalmente informado na DIPJ, não promoveu a retificação pertinente e apenas
demandou da autoridade fiscal esta retificação depois de iniciado o procedimento fiscal. Veja-se:
Não se trata, portanto, de imutabilidade do método informado em DIPJ, mas sim
da opção consciente por método que o sujeito passivo, já sabendo de sua
impropriedade/onerosidade, não promoveu a retificação pertinente, nem mesmo
em sua escrituração contábil/fiscal, por método que entendia mais favorável,
pretendendo somente depois de iniciado o procedimento fiscal que a autoridade
lançadora considerasse tal retificação.
Correta, portanto, a objeção assim bem posta no voto vencedor do acórdão
recorrido:
Em relação à adequação do método de apuração dos ajustes de preços de
transferência, o sujeito passivo pode escolher aquele que lhe seja mais
favorável dentre os aplicáveis à natureza das operações realizadas. À
Fl. 7317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
27
faculdade conferida pela Lei ao contribuinte se contrapõe apenas o dever
da fiscalização de aceitar a opção por ele regularmente exercida, desde que
antes de iniciado o procedimento fiscal.
A justificativa do sujeito passivo para alteração do método PRL para PIC em
relação a alguns produtos teria origem no entendimento de que os veículos
seriam melhor classificados sob o critério de comparação por modelo e não
pelo conceito de catálogo. Afirma ainda que tal procedimento teria sido
orientação da Fiscalização.
Os argumentos da peça de defesa não guardam consonância com aqueles
apresentados durante o procedimento fiscal. Transcreve-se parte da
resposta da interessada à intimação fiscal (destaques acrescidos):
[...]
1.4.2. Desta forma, a Montadora entende que em substituição ao
conceito de catálogo, onde os veículos são analisados em relação ao
conjunto de acessórios, a comparação por modelo (body type) e
motorização pode ser mais adequada e evitar distorções no cálculo
do preço parâmetro, inclusive como vem praticando desde 2004.
[...]
Vê-se que o critério de classificação por motorização (por modelo) já vinha
sendo adotado nas DIPJs desde o ano-calendário de 2004. Considerando
que o Termo de Início de Fiscalização foi cientificado ao sujeito passivo
apenas em 19/12/2007, tem-se duas conclusões: a primeira delas, por uma
óbvia questão temporal, é que a opção do sujeito passivo foi exercida a
partir de 2004 independentemente de qualquer orientação da Fiscalização
que pudesse ter sido fornecida durante o procedimento fiscal aqui sob
exame.
A segunda é que a interessada não retificou a DIPJ referente ao ano-
calendário de 2003 por opção, tendo em vista a inexistência de qualquer
impedimento, desde o ano-calendário de 2004 até o início do
procedimento fiscal, para que o fizesse. Ainda na resposta à intimação
supra mencionada, o sujeito passivo confirma:
[...]
1.4.3. Logo, em que pese ter apresentado na DIPJ de 2003 o cálculo
por catálogo, entende a Requerente que poderia ter feito o cálculo
por base de modelo e motorização........
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Constata-se, daí, que a compreensão extraída do procedimento do sujeito passivo
acerca da alteração do método originalmente adotado em DIPJ e da intervenção da autoridade
Fl. 7318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
28
fiscal nesta definição foram determinantes para a conclusão de que deveria ter sido buscado o
método mais favorável para determinação dos ajustes de preços de transferência aplicáveis às
operações do sujeito passivo fiscalizado. Diante de tais especificidades, impõe-se reconhecer que
o paradigma no 9101-005.916 não se presta à caracterização do dissídio jurisprudencial.
Com respeito ao paradigma no 9101-005.917, seu voto condutor também ressalta
as seguintes circunstâncias fáticas para solução da divergência jurisprudencial lá posta:
Pois bem, entende-se proveitoso, previamente, confirmar e evidenciar alguns
fatos incontroversos nessa demanda, referentes à conduta da Contribuinte, bem
como identificar qual fora o fundamento determinante do v. Acórdão recorrido
sobre o tema submetido, agora, ao escrutínio da C. CSRF.
É certo e incontroverso que, originalmente, na sua DIPJ do ano-calendário 2003, a
Recorrente informou ao Fisco a adoção do método PRL20 no cálculo do preço
parâmetro de diversas operações de importação mantidas com empresa
vinculada no exterior. Em 2007, iniciada ação de fiscalização (anteriormente à
edição da MP no 563/12, que inseriu o art. 20-A na Lei no 9.430/96) que apurou
tais operações do referido período, depois de intimação específica, apresentou-se
memorias de cálculo dos métodos de preço de transferência, mas com a adoção
do CPL (ao invés do PRL20), acompanhado de toda a documentação necessária à
demonstração das correções dos cálculos por ela efetuados, dentro desse outro
método.
Ainda durante o processo fiscalizatório, antes do seu encerramento, a
Contribuinte chegou a retificar sua DIPJ do período fiscalizado, informando o
método CPL.
Ao seu turno, a Fiscalização entendeu que não mais poderia a Contribuinte
cambiar o método informado antes do início da ação de fiscalização, sendo
ineficaz tal manifestação e retificação, promovendo os ajustes aos termos da
declaração anteriormente informada, exigindo o crédito tributário da diferença
correspondente encontrada (dentro da adoção original do PRL20).
E, como, visto, a Contribuinte defende que, com base no §4o do art. 18 da Lei no
9.430/96, mesmo após iniciada a fiscalização, não só tem o direito de escolher o
método que lhe for mais favorável, mas também impõe um dever à d. fiscalização
de adotar o método que resulte no preço parâmetro mais elevado.
Mais à frente, depois de firmar a obrigação de a autoridade lançadora escolher o
método que implica em menor onerosidade tributária ao contribuinte, o ex-Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintela adiciona:
Além disso, no presente caso, é incontroverso que a Contribuinte apresentou
novos cálculos referentes à adoção do método CPL e retificou sua Declaração - os
quais a Fiscalização simplesmente desconsiderou, prendendo-se apenas à
informação da DIPJ original - não se tratando de carência de informações e
documentos ou de sua imprestabilidade, mas, sim, perfeitamente, da hipótese
Fl. 7319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
29
legal de utilização de mais de um método, tratada no §4o, do art. 18 da Lei no
9.430/96.
Em que pese o recurso especial do sujeito passivo tenha sido provido no segundo
paradigma com esta descrição da apresentação dos cálculos, à autoridade fiscal, por um novo
método, inclusive retificando a DIPJ durante o procedimento fiscal, o voto divergente declarado
por esta Conselheira minimiza os efeitos destas circunstâncias fáticas específicas, concordando
com o entendimento expresso no acórdão lá recorrido, pelo Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, nos seguintes termos:
É importante ressaltar que o argumento da recorrente de que a vedação à
alteração do método após início do procedimento fiscal somente poderia se dar a
partir da edição desse novo dispositivo legal não se sustenta. Na realidade, esse
novel tratamento legal foi editado com o fito de beneficiar o contribuinte que,
antes dessa alteração legislativa, após desclassificação realizada pela fiscalização
em relação ao método eleito inicialmente pelo sujeito passivo, não possuía
qualquer direito a nova opção de método, ficando ao talante da fiscalização
adotar o método que entendesse cabível. Com a edição da nova norma, havendo
desclassificação do método utilizado pelo contribuinte, o método a ser aplicado
no lançamento não mais ficou à livre escolha da autoridade fiscal, possibilitando-
se ao contribuinte, dentro de certos parâmetros, a livre eleição de novo método
que vier entender a ser o mais satisfatório.
Por fim, e como segundo fundamento para manter o lançamento, no caso
concreto, frisa-se, não houve desclassificação do método eleito e informado pelo
contribuinte em DIPJ, pois o lançamento se realizou exatamente com base no
método informado nessa declaração, qual seja, o PRL20, ou seja, ainda que se
aplicasse o disposto no art. 20-A incluído na Lei no 9.430/96 pela Lei no
12.715/2012, o que se faz por amor ao debate, a recorrente não estaria
autorizada a alterar o método informado em sua DIPJ em razão de a autoridade
fiscal autuante não tê-lo desclassificado.
Assim sendo, devem ser desconsiderados os cálculos com base no método CPL
apresentados pela recorrente, mantendo-se o método PRL20 utilizado pela
autoridade fiscal quando da realização do lançamento.
Do conjunto destas referências, impõe-se compreender que o paradigma no 9101-
005.917 reformaria o recorrido, vez que também aqui a autoridade lançadora não alterou o
método originalmente adotado pela Contribuinte, e esta, por sua vez, alega desde a impugnação
que havia elementos disponíveis para determinação dos ajustes segundo o método PIC, que lhe
seria mais favorável. A dessemelhança verificada neste ponto, por não estar confirmado no
acórdão recorrido que os cálculos segundo o método PIC teriam sido apresentados à autoridade
fiscal, não é suficiente para infirmar a divergência jurisprudencial alegada, mormente tendo em
conta que o Colegiado a quo resolveu a questão posta conferindo à autoridade fiscal a
possibilidade de escolha, pela fiscalização, de qualquer um dos métodos previstos no ordenamento
jurídico pátrio, sem a necessidade de se demonstrar que o método escolhido é o mais favorável ao
Fl. 7320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
30
contribuinte. Assim, o ponto fático de eventual dessemelhança entre os casos comparados
somente importará àqueles que, eventualmente, adotarem posição intermediária na
interpretação da legislação tributária aplicável.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em sua conclusão e
CONHECER do recurso especial da Contribuinte na matéria 2) “necessidade de adoção do método
mais favorável ao contribuinte”, com base apenas no paradigma no 9101-005.917.
Quanto à matéria (3) “ilegítima inclusão dos valores relativos ao frete, seguro e
tributos no cálculo do preço praticado”, o recurso especial da Contribuinte também deve ser
CONHECIDO com base nos dois paradigmas – no 9101-005.916 e 9101-005.798 – vez que os casos
comparados referem a mesma legislação tributária aplicada, mormente o disposto na Instrução
Normativa SRF no 243/2002 e no art. 18, §6o da Lei no 9.430/96, antes da alteração promovida
pela Lei no 12.715/2012.
No mérito, esta Conselheira acompanha integralmente o I. Relator na matéria (3)
“ilegítima inclusão dos valores relativos ao frete, seguro e tributos no cálculo do preço praticado”.
Com respeito à matéria 2) “necessidade de adoção do método mais favorável ao
contribuinte, importa ter em conta as ponderações que esta Conselheira apresentou em voto
vencedor no processo no 16561.720052/2013-11, constante desta mesma pauta de julgamento, e
que contempla as circunstâncias diferenciadas de um procedimento fiscal concluído depois da
inclusão do art. 20-A na Lei no 9.430/96:
Releva notar que tal argumentação, antes de adentrar aos termos do dispositivo
legal em debate, incorpora premissa da autoridade julgadora de 1a instância no
sentido de que, depois do início do procedimento fiscal, o sujeito passivo não
detém mais espontaneidade para eleger outro método de cálculo e para exigir do
Fisco a utilização desse segundo método escolhido. Permeia esta interpretação,
portanto, a pretensão de imposição, ao Fisco, de recálculo do ajuste por outro
método e a consequente nulidade do lançamento em caso de inobservância deste
dever, assim como a cogitação de uma opção definitiva por método de cálculo do
ajuste, promovida pelo sujeito passivo na sua apuração origina.
Isto porque, antes da inclusão do art. 20-A na Lei no 9.430/96, havia intenso
debate acerca da possibilidade de se reduzir exigências fiscais mediante
acolhimento de cálculos segundo método mais benéfico de determinação de
ajustes de preços de transferência. Nestes litígios, as teses aplicadas variavam
desde a opção irretratável pelo sujeito passivo na escolha original do método, até
a imposição de recálculo, pela autoridade fiscal, em todos os métodos previstos,
antes da determinação do valor tributável com base no menor ajuste identificado.
No intermédio, a discussão residia no ônus e no momento da prova pelo
interessado.
No precedente no 9101-005.916 esteve em debate a possibilidade de alteração,
pelo sujeito passivo, do método originalmente escolhido para cálculo dos ajustes
de preços de transferência. Esta Conselheira declarou voto vencido contrário à
Fl. 7321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
31
pretensão do sujeito passivo, naquele caso, de apresentação de cálculos por
método mais favorável depois de iniciado o procedimento fiscal. A divergência
jurisprudencial havia sido instaurada em face dos paradigmas no 1201-003.024 e
1202-000.822 que admitiram aquele proceder, o primeiro mais claramente, no
sentido de acolher a retificação do ajuste evidenciada em demonstrativo
confirmado em diligência no curso do contencioso administrativo.
Ao fundamentar seu voto contrário à pretensão do sujeito passivo no referido
precedente, esta Conselheira adotou razões de decidir da autoridade julgadora de
1a instância que assim expressavam:
[...]
7.10. Por outro lado, verifica-se que as autuações restringiram-se aos preços para
os quais a Impugnante havia adotado o método PRL, com margem de lucro de 20%,
conforme informações prestadas na DIPJ e nas planilhas e memórias de cálculo
apresentadas à Fiscalização em resposta ao Termo de Início de Fiscalização, às fls.
5/8. Dispõe o artigo 40, da IN SRF n° 243/2002:
Art. 40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá
fornecer aos Auditores-Físcais da Receita Federal (ÀFRF), encarregados da
verificação:
I - a indicação do método por ela adotado;
II - a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do
preço praticado e as respectivas memórias de cálculo para apuração do
preço parâmetro e, inclusive, para as dispensas de comprovação, de que
tratam os arts. 35 e 36.
Parágrafo único. Não sendo indicado o método, nem apresentados os
documentos a que se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem
insuficientes ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os
AFRF encarregados da verificação poderão determiná-lo com base em outros
documentos de que dispuserem, aplicando um dos métodos referidos nesta
Instrução. Normativa.
[...]
7.15. Não obstante, tais considerações, o que se observa pela leitura do Termo de
Constatação Fiscal, às fls. 96/116, é que a Impugnante não se limitou a reagrupar
os veículos cujos preços de transferência haviam sido calculados pelo método PIC,
mas incluiu, nessa nova abordagem, veículos em relação, aos quais adotara o
método PRL, fato que também é confirmado na peça impugnatória.
7.16. Relativamente às situações em que a Fiscalizada alterou, no curso do
procedimento fiscal, o método anteriormente aplicado, a Fiscalização motivou a
sua recusa em aceitá-lo, cabendo destacar os seguintes trechos:
O contribuinte apresentou, em 17/03/2008, alteração no método utilizado
para diversos-produtos (fls, 57/60 anexo XIV. pág 46) alterando, assim o
método selecionado anteriormente e declarado na DIPJ, incluindo os
produtos relacionados neste Termo.
Fl. 7322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
32
Esta mudança na aplicação da metodologia se deve à concentração de
determinados modelos, utilizando o conceito de similaridade, onde o
contribuinte informa ter efetuado os devidos ajustes de conteúdo,
propaganda e garantia.
A opção por um determinado método â época da declaração é um exercício
pleno do direito de escolha. O contribuinte possui pleno direito de optar por
um dos métodos inscritos nos arts. 18 e. 19 da Lei no 9.430/96, com as
alterações da Lei n° 9.959/2000;
(...)
Tendo o contribuinte selecionado um determinado método, cabe à
fiscalização verificar, a correia aplicação da legislação deste método; dentro
dos princípios contábeis e de auditoria.
(...)
Ademais, o próprio contribuinte informa que (fl. 58): "Logo, em que pese ter
apresentado na DIPJ de 2003 o cálculo por catálogo, entende Requerente
que poderia ter feito o cálculo por base de modelo e motorização (sic)". Fica
claro que o contribuinte optou por não alterar o critério de cálculo e com isso
o método para determinação do Preço de Transferência.
E, após iniciado o procedimento fiscal, não se retifica a declaração, conforme
art. 833 do RIR/99:
(...)
Desta maneira, a fiscalização concentrou os. esforços sobre os valores
escriturados. na DIPJ/2003, e nos cálculos do Preço de Transferência que
originaram tal escrituração.
7.17. O entendimento dado pela Fiscalização reflete a posição da RFB conforme se
observa no artigo 4°, parágrafo 2o, da IN SRF n° 243/2002, abaixo transcrito:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços ou
direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos de que tratam os arts. 8° a 13, exceto na hipótese do § I,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita Federal.
§ 2°Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado
dedutível o, maior valor apurado, devendo o método adotado pela empresa
ser aplicado, consistentemente, por bem, serviço ou direito, durante todo o
período de apuração.
7.18. Como se vê, por se tratar de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
em que o contribuinte tem o dever de apurar e antecipar o pagamento das
importâncias devidas sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 150, do
CTN), não há dúvida que, encerrado o período de apuração em 31 de dezembro, o
método a ser aplicado já deve estar definido pelo contribuinte e, quando da
entrega da DIPJ, devidamente informado em tal documento.
7.19. Referida instrução normativa também não deixa dúvidas de que a Fiscalização
deve acolher o método adotado pelo contribuinte, exceto quando há causa que
implique a desqualificação do método, situação em que a Fiscalização está
Fl. 7323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
33
autorizada a utilizar outro método previsto na legislação que seja possível de ser
aplicado ao caso concreto.
7.20. Não existe, portanto, o dever de a Fiscalização encontrar e aplicar o método
mais favorável, ao contribuinte, como quer a Impugnante. Abaixo, estão
reproduzidos os artigos 40, 41, e 42, da IN SRF n° 243/2002 e, na seqüência,
entendimento exarado pela Coordenação Geral de Tributação da RFB-COSIT:
IN SRF n° 243/2002
Art.40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização, deverá
fornecer aos Auditores-Fiscais da Receita Federal (AFRF), encarregados da
verificação:
I - a indicação do método por ela adotado
II - a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do
preço praticado e as respectivas memórias de cálculo para apuração do
preço parâmetro e, inclusive, para ás dispensas de comprovação, de que
tratam os arts. 35 e 36.
Parágrafo único. - Não :sendo indicado. o método, nem apresentados os
documentos a que se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem
insuficientes ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os
AFRF : encarregados, da verificação poderão determiná-lo com base em
outros documentos de que dispuserem, aplicando um dos métodos referidos,
nesta Instrução Normativa.
Art. 41. As verificações dos preços de. transferência, a que se referem esta
Instrução Normativa, serão efetuadas por períodos anuais, em 31 de
dezembro, exceto nas hipóteses de início e encerramento de atividades e de
suspeita de fraude.
Art. 42. A competência para solucionar consultas, relacionadas com os
preços de transferência de que trata esta Instrução Normativa é da Cosit.
SCI n20-COSIT, de 07/12/2009
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA D E PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL). Ajustes de preços de transferência informados na DIPJ
e revistos, sem inequívoca comprovação de erro, pelo contribuinte,
posteriormente ao início do procedimento fiscal.
Após o início da ação fiscal, o contribuinte não se encontra em situação de
espontaneidade para alterar opções por ele antes realizadas em declaração.
Assim, vinculado â sua opção, ele deve se sujeitar à verificação da
autoridade fiscal, nos termos da legislação. Apenas no caso de erro,
devidamente comprovado, cabe alteração de declarações regularmente
entregues ao fisco.
A eleição de determinado método de apuração-do valor de ajuste referente
a preços de transferência demanda a manutenção da memória de cálculo do
ajuste e dos documentos comprobatórios dos respectivos valores. Não sendo
demonstrada a correção do ajuste declarado, cabe à autoridade fiscal
levantar o valor do ajuste nos termos da legislação que defere a ela
Fl. 7324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
34
prerrogativa de escolha do método. Não é possível que, nesse momento, o
contribuinte realize a seu livre talante - eleição de outro método de cálculo
de preço parâmetro, e exija dó Fisco a utilização desse segundo método
escolhido.
7.21 Como visto a Fiscalização agiu acertadamente ao não aceitar a alteração do
método relativamente a alguns veículos, cabendo ressaltar que:
a) a mudança de critério utilizado, "catálogo a catálogo” para
"modelo/motorização", segundo terminologia empregada pela Impugnante, por se
tratar de aspectos ligados. ao conceito de similaridade, deveria produzir efeitos
apenas para as importações submetidas ao método PIC e não para as que haviam
sido avaliadas pelo PLR.
b) como a Fiscalização selecionou apenas as importações submetidas pela
Impugnante ao método PRL, conforme atestam as informações da DIPJ e memórias
de cálculo entregues à Fiscalização, o reagrupamento de veículos deveria ser
irrelevante para fins de mudança de método, não fosse o fato de que, nos cálculos
apresentados, em 17/03/2008, há casos de mudança de PIC para PLR.
c). conforme entendimento da RFB, uma vez iniciado o procedimento fiscal, não
cabe ao contribuinte requerer a aplicação de outro método que não seja aquele
que ele tenha adotado, exceção feita aos casos de evidente erro no preenchimento
da DIPJ, ou de ser necessário desqualificar o método adotado, seja por ser
imprestável a documentação de suporte apresentada, seja por outro motivo
previsto em lei, situação esta que autoriza a Fiscalização a utilizar, dentre os
métodos previstos, aquele que se mostre possível de ser aplicado ao caso concreto.
(destaques do original)
Tem-se, nestes termos, as premissas de que i) o método a ser aplicado já deve
estar definido pelo contribuinte e, quando da entrega da DIPJ, devidamente
informado em tal documento; ii) o método adotado pelo sujeito passivo deve ser
acolhido pela Fiscalização, exceto quando há causa que implique a desqualificação
do método; e iii) a Fiscalização não tem do dever de encontrar e aplicar o método
mais favorável, ao contribuinte. Contudo, o caso contemplava múltiplas
complexidades, e esta Conselheira consignou, na sequência destes argumentos,
os pontos relevantes para a decisão lá adotada:
Não se trata, portanto, de imutabilidade do método informado em DIPJ, mas sim
da opção consciente por método que o sujeito passivo, já sabendo de sua
impropriedade/onerosidade, não promoveu a retificação pertinente, nem mesmo
em sua escrituração contábil/fiscal, por método que entendia mais favorável,
pretendendo somente depois de iniciado o procedimento fiscal que a autoridade
lançadora considerasse tal retificação.
Correta, portanto, a objeção assim bem posta no voto vencedor do acórdão
recorrido:
Em relação à adequação do método de apuração dos ajustes de preços de
transferência, o sujeito passivo pode escolher aquele que lhe seja mais
favorável dentre os aplicáveis à natureza das operações realizadas. À
faculdade conferida pela Lei ao contribuinte se contrapõe apenas o dever da
Fl. 7325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
35
fiscalização de aceitar a opção por ele regularmente exercida, desde que
antes de iniciado o procedimento fiscal.
A justificativa do sujeito passivo para alteração do método PRL para PIC em
relação a alguns produtos teria origem no entendimento de que os veículos
seriam melhor classificados sob o critério de comparação por modelo e não
pelo conceito de catálogo. Afirma ainda que tal procedimento teria sido
orientação da Fiscalização.
Os argumentos da peça de defesa não guardam consonância com aqueles
apresentados durante o procedimento fiscal. Transcreve-se parte da
resposta da interessada à intimação fiscal (destaques acrescidos):
[...]
1.4.2. Desta forma, a Montadora entende que em substituição ao
conceito de catálogo, onde os veículos são analisados em relação ao
conjunto de acessórios, a comparação por modelo (body type) e
motorização pode ser mais adequada e evitar distorções no cálculo
do preço parâmetro, inclusive como vem praticando desde 2004.
[...]
Vê-se que o critério de classificação por motorização (por modelo) já vinha
sendo adotado nas DIPJs desde o ano-calendário de 2004. Considerando que
o Termo de Início de Fiscalização foi cientificado ao sujeito passivo apenas
em 19/12/2007, tem-se duas conclusões: a primeira delas, por uma óbvia
questão temporal, é que a opção do sujeito passivo foi exercida a partir de
2004 independentemente de qualquer orientação da Fiscalização que
pudesse ter sido fornecida durante o procedimento fiscal aqui sob exame.
A segunda é que a interessada não retificou a DIPJ referente ao ano-
calendário de 2003 por opção, tendo em vista a inexistência de qualquer
impedimento, desde o ano-calendário de 2004 até o início do procedimento
fiscal, para que o fizesse. Ainda na resposta à intimação supra mencionada,
o sujeito passivo confirma:
[...]
1.4.3. Logo, em que pese ter apresentado na DIPJ de 2003 o cálculo
por catálogo, entende a Requerente que poderia ter feito o cálculo
por base de modelo e motorização........
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Não houve afirmação, portanto, de imutabilidade do método escolhido pelo
sujeito passivo ao elaborar os cálculos de ajustes informados em DIPJ. O art. 40 da
Instrução Normativa SRF no 243/2002 foi citado para demonstrar a necessidade
de indicação do método adotado como elemento essencial dos documentos de
suporte da escrituração, a evidenciar que se não apresentados os elementos de
cálculo, a autoridade fiscal poderia determinar os ajustes por qualquer um dos
métodos aplicáveis. De outro lado, caso indicado apenas o método, não é possível
inferir, dos dispositivos normativos, que a autoridade fiscal deveria,
Fl. 7326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
36
necessariamente, observá-lo para elaborar os cálculos sem qualquer outra
contribuição do sujeito passivo neste sentido.
Já em outro caso analisado naquela mesma reunião de julgamento, objeto do
Acórdão no 9101-005.917, que não apresentava as mesmas complexidades do
anterior, e tinha em conta alegação de recusa, pela autoridade fiscal, de cálculos
segundo um novo método apresentado pelo sujeito passivo, isto sob o
fundamento de perda de espontaneidade para tanto depois do início do
procedimento fiscal, esta Conselheira acabou por replicar a mesma declaração de
voto vencido do caso anterior, adicionando apenas que:
Adicione-se ao presente caso o que bem consignado pelo Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto no voto condutor do acórdão recorrido:
Posteriormente à ocorrência do fato gerador a que se refere a presente
exigência, houve alteração legislativa sobre o tema, restando evidente não
ser possível, por parte do contribuinte, a alteração do método eleito após o
início do procedimento fiscal, mas flexibilizando a possibilidade de escolha
do contribuinte quando a fiscalização vier a desqualificar o método adotado
inicialmente pelo contribuinte, e, mesmo nessa hipótese, não se impôs ao
Fisco a escolha do método que implicasse o menor ajuste (conforme
argumenta a recorrente), mas sim ao contribuinte apresentar novo cálculo
com qualquer outro método previsto na legislação. Veja-se o art. 20-A
incluído na Lei no 9.430/96 pela Lei no 12.715/2012:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos
métodos previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-
calendário e não poderá ser alterada pelo contribuinte uma vez
iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o método
ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito
passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído
pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método
eleito pela pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá
determinar o preço parâmetro, com base nos documentos de que
dispuser, e aplicar um dos métodos previstos nos arts. 18 e 19,
quando o sujeito passivo, após decorrido o prazo de que trata o
caput: (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
I – não apresentar os documentos que deem suporte à determinação
do preço praticado nem às respectivas memórias de cálculo para
apuração do preço parâmetro, segundo o método escolhido;
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II – apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para
demonstrar a correção do cálculo do preço parâmetro pelo método
escolhido; ou (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Fl. 7327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
37
III – deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos
cálculos para apuração do preço parâmetro, pelo método escolhido,
quando solicitados pela autoridade fiscal. (Incluído pela Lei no 12.715,
de 2012)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda definirá o prazo e a forma de opção de que trata o caput.
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
É importante ressaltar que o argumento da recorrente de que a vedação à
alteração do método após início do procedimento fiscal somente poderia se
dar a partir da edição desse novo dispositivo legal não se sustenta. Na
realidade, esse novel tratamento legal foi editado com o fito de beneficiar o
contribuinte que, antes dessa alteração legislativa, após desclassificação
realizada pela fiscalização em relação ao método eleito inicialmente pelo
sujeito passivo, não possuía qualquer direito a nova opção de método,
ficando ao talante da fiscalização adotar o método que entendesse cabível.
Com a edição da nova norma, havendo desclassificação do método utilizado
pelo contribuinte, o método a ser aplicado no lançamento não mais ficou à
livre escolha da autoridade fiscal, possibilitando-se ao contribuinte, dentro
de certos parâmetros, a livre eleição de novo método que vier entender a
ser o mais satisfatório.
Por fim, e como segundo fundamento para manter o lançamento, no caso
concreto, frisa-se, não houve desclassificação do método eleito e informado
pelo contribuinte em DIPJ, pois o lançamento se realizou exatamente com
base no método informado nessa declaração, qual seja, o PRL20, ou seja,
ainda que se aplicasse o disposto no art. 20-A incluído na Lei no 9.430/96
pela Lei no 12.715/2012, o que se faz por amor ao debate, a recorrente não
estaria autorizada a alterar o método informado em sua DIPJ em razão de a
autoridade fiscal autuante não tê-lo desclassificado.
Assim sendo, devem ser desconsiderados os cálculos com base no método
CPL apresentados pela recorrente, mantendo-se o método PRL20 utilizado
pela autoridade fiscal quando da realização do lançamento.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em suas conclusões
e CONHECER do Recurso Especial da Contribuinte, mas dele divergir para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assim, neste segundo precedente houve afirmação de imutabilidade, depois do
início do procedimento fiscal, do método escolhido pelo sujeito passivo ao
elaborar os cálculos de ajustes informados em DIPJ, mas isto na hipótese de a
autoridade fiscal determinar os ajustes suplementares segundo o método
originalmente escolhido pelo sujeito passivo. Referiu-se que, antes da inclusão do
art. 20-A na Lei no 9.430/96, a autoridade fiscal poderia, justificadamente,
desconsiderar o método escolhido pelo sujeito passivo e adotar outro para
recálculo sem facultar opção ao sujeito passivo.
Nas ocorrências regulares, o fiscalizado apresenta a documentação de suporte
utilizada para elaboração dos cálculos segundo determinado método
Fl. 7328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
38
originalmente escolhido e a autoridade lançadora confere estes cálculos e apura
as repercussões das correções que entender necessárias. Ao longo deste
procedimento, o sujeito passivo pode aperceber-se de erro na escolha do
método, e não apenas de erro na determinação dos ajustes, e a Solução de
Consulta COSIT no 20/2009 pretendeu limitar a admissibilidade da alteração
destes cálculos depois de iniciado o procedimento fiscal, fixando no limite que
não é possível que, nesse momento, o contribuinte realize a seu livre talante,
eleição de outro método de cálculo de preço parâmetro, e exija do Fisco a
utilização desse segundo método escolhido.
Certo é que em nenhum desses precedentes está afirmado que a escolha por um
método para o cálculo dos ajustes informados em DIPJ é sempre uma opção
definitiva e que a autoridade fiscal nunca pode aceitar cálculos retificados pelo
sujeito passivo, apresentados no curso do procedimento fiscal. Há variadas
nuances entre estes extremos, há erros somente notados no curso do
procedimento fiscal e há posturas distintas para demonstração de seus efeitos à
autoridade fiscal.
No precedente no 9101-005.916, a compreensão do Colegiado que exarou o
acórdão lá recorrido, corroborada no voto desta Conselheira, foi de que o sujeito
passivo já tinha conhecimento do erro cometido nos cálculos antes do início do
procedimento fiscal, e buscou construir um cenário no qual a autoridade fiscal
estaria obrigada a calcular os ajustes segundo outro método que não o
originalmente por ele adotado. Assim, não foi necessário investigar se a opção
original era definitiva e se o Fisco poderia aceitar novos cálculos no curso do
procedimento fiscal, porque estes sequer foram apresentados. A pretensão do
sujeito passivo era que a autoridade fiscal elaborasse os cálculos revisionais
desconsiderando o método originalmente escolhido e tendo em conta o novo
método apontado.
Já no precedente no 9101-005.917, o acórdão lá recorrido não teve em conta
alegação de erro de opção pelo método de cálculo, mas sim a pretensão do
sujeito passivo de apresentar novos cálculos no curso do procedimento fiscal,
segundo método distinto do revisado pela autoridade fiscal.
Há também precedentes mais antigos que apreciaram o debate acerca do método
mais benéfico para determinação dos ajustes de preços de transferência sob a
ótica de a autoridade fiscal, revisando os cálculos promovidos pelo sujeito passivo
e identificado valores a adicionar ao lucro tributável, estar obrigada a reformular
os cálculos segundo os demais métodos aplicáveis para aferir se algum deles
resultaria em menor valor tributável. Neste sentido, é o voto do ex-Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão no Acórdão no 9101-002.315:
Por fim, não procede a irresignação da recorrente com relação à interpretação do
disposto no art. 4o, § 2o, da IN SRF 243/2002 (escolha do método mais favorável ao
contribuinte).
Fl. 7329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
39
Vê-se, claramente, que o comando ali contido, com estar vinculado ao caput
daquele artigo, é dirigido unicamente à pessoa jurídica importadora (grifei):
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços ou
direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos de que tratam os arts. 8o a 13, exceto na hipótese do § 1o,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita Federal.
[...].
§ 2o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado
dedutível o maior valor apurado, devendo o método adotado pela empresa
ser aplicado, consistentemente, por bem, serviço ou direito, durante todo o
período de apuração.
E, no presente caso, a ora recorrente expressamente efetuou a sua opção,
informando essa adoção quando do preenchimento da respectiva DIPJ (fls. 142 a
193).
De todo modo, inexiste previsão legal que obrigue a fiscalização a apurar o preço-
parâmetro com base em todos os métodos possíveis e adotar aquele mais benéfico
ao contribuinte. A Lei previa, à época, que o contribuinte poderia escolher o
método a ser utilizado, desde que fosse aplicável ao caso e desde que utilizado
conforme as normas vigentes; da mesma forma, afastado o procedimento adotado
pelo contribuinte, o Fisco poderia escolher qualquer método igualmente aplicável,
desde que o fizesse adequadamente.
Realmente, a legislação garante ao contribuinte, na hipótese de ser possível a
utilização de mais de um método, ser considerado o mais benéfico. Contudo, esta
mesma legislação não impõe ao Fisco testar todos os métodos possíveis para
verificar qual é o mais benéfico.
Entendo que a legislação deu liberdade ao contribuinte na escolha do melhor
método que lhe convém, garantindo que, na existência de mais de um valor, o
ajuste deve ser o mais benéfico sob seu ponto de vista.
À Fiscalização compete auditar os cálculos pelo método escolhido e, à vista dos
documentos apresentados pelo contribuinte, constatar a sua exatidão ou não.
Somente em caso de inexatidão dos cálculos apresentados pelo contribuinte ou
impossibilidade de opção pelo método apresentado é que deve o fisco identificar
de ofício eventuais excessos de custos na importação por quaisquer dos três
métodos.
Por isto, em caso de exatidão dos cálculos pelo método escolhido pelo
contribuinte, não sendo vedado e sendo abaixo do preço praticado entre os
negociantes vinculados, não cabe à Fiscalização avançar na análise de outros
métodos para verificar se existe outro mais benéfico ao contribuinte, mesmo que,
por hipótese, exista um valor menor de ajuste.
Apenas se o contribuinte demonstrar a apuração por mais de um método previsto
na legislação é que o Fisco deverá adotar o mais favorável ao contribuinte, caso se,
da análise de ambos os métodos apresentados, não existam impedimentos ou
incorreções.
Fl. 7330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
40
Isto não ocorreu neste caso, haja vista a afirmação da fiscalização, no termo de
verificação, no sentido de que:
A empresa, em 05/05/2008, apresentou tabelas com memórias de cálculo
relativas ao método PIC (fls. 311 a 323), alegando que, para os cálculos de
preços de transferência, teria efetuado os ajustes, comparando os valores
deste método com aqueles obtidos pelo PRL20 ou PRL60, selecionando o
menor deles. No entanto, quando da apresentação original das memórias de
cálculo em 05/02/2007, o método PIC não foi sequer mencionado.
Para confirmação deste fato, solicitamos ao contribuinte que nos fornecesse
impressa a tabela Access “Ajustes de Importação do Ano Fiscalizado”, com
as folhas devidamente rubricadas pelo representante da empresa. Pode-se
verificar desta tabela que, em sua coluna “Método de Ajuste”, somente
aparecem as opções “PRL20” ou “PRL60” (fls. 327 a 341).
Por outro lado, o Fisco somente teria o dever jurídico de identificar e analisar o
ajuste pelos três métodos de cálculo possíveis se a lei assim expressamente
determinasse, o que não percebemos pelos dispositivos legais acima transcritos.
Pelo exposto, contrapondo a recorrente, sou da opinião que não cabe ao fisco
assumir o ônus de sempre aplicar o método de apuração de preços de
transferência mais favorável ao contribuinte, nem sequer que haja prevalência
entre os métodos possíveis. Tal matéria deve ser objeto de previsão legislativa
específica (como ocorre em alguns países), e não decorre, ou se impõe, em virtude
de nenhum princípio aplicável.
Observe-se que mesmo neste viés, cogita-se que se o contribuinte demonstrar a
apuração por mais de um método previsto na legislação deve o Fisco adotar o
mais favorável ao contribuinte, dentre aqueles admissíveis para o cálculo. Assim,
se de um lado este precedente permite a escolha, pelo Fisco, de qualquer um dos
métodos sem demonstrar que o escolhido é o mais favorável ao contribuinte, não
foi nele excluída a possibilidade de o sujeito passivo apresentar ao Fisco
demonstração ajustes segundo método que lhe seja mais favorável.
A sistemática vigente antes da edição do art. 20-A da Lei no 9.430/96 exigia a
escolha de um método pelo sujeito passivo, mas não caracterizava esta opção
como definitiva e não vedava a apresentação de recálculo no curso do
procedimento fiscal, assim como não impunha à autoridade fiscal este recálculo
por todos os demais métodos aplicáveis antes de promover o lançamento do
valor tributável identificado no recálculo dos ajustes segundo o método adotado
originalmente pelo sujeito passivo. A zona cinzenta, assim, residia na hipótese em
que o sujeito passivo, embora optando por um dos métodos, dispunha de
elementos, ou mesmo de cálculos, que lhe permitiam vislumbrar ajustes menores
que os resultantes da revisão fiscal do método de sua original escolha, e
apresentava, no curso do procedimento fiscal ou em defesa, esta apuração
alternativa para anular ou reduzir o valor tributável apurado.
A solução da questão não está em nenhum dos dois extremos. Embora a autoridade
fiscal não tenha a obrigação de recalcular os ajustes por todos os demais métodos aplicáveis antes
Fl. 7331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
41
de promover o lançamento, cabe avaliar se no caso presente há amparo para a indicação de outro
método em substituição ao método PRL60, informado em DIPJ e objeto de revisão dos cálculos
pela autoridade fiscal.
O Termo de Verificação Fiscal expõe que o diferencial nos ajustes decorrentes da
aplicação do método PRL60 decorrem, basicamente, da adoção, para cálculo do preço parâmetro,
de procedimento diverso àquele previsto no art. 12 da IN SRF n. 243/2002, para além da inclusão
das parcelas de frete, seguro e imposto de importação no preço praticado. Não há relato de
notificação prévia da Contribuinte a este respeito, nem de comunicação, por esta, de método
alternativo para recálculo dos ajustes.
A cogitação de outro método aplicável surge em impugnação, quando a
Contribuinte defende, sucessivamente à pretensão de afastar os ajustes promovidos, que não
pode prevalecer o trabalho fiscal, pois desconsiderou o fato de que há, para os principais produtos
importados objeto da autuação, disponibilidade de apuração do preço parâmetro segundo o
método PIC, representativo de menor ajuste tributável se comparado com o método empregado
pela autuação.
Assim, sob a premissa de o art. 18, §4o da Lei no 9.430/96 determinar que na
hipótese de utilização de mais de um dos métodos disponíveis para o controle nas importações,
será considerado dedutível o maior valor encontrado, a Contribuinte relata ter constatado em
relação a uma grande variedade de itens submetidos aos ajustes adicionais que havia dados
disponíveis para apuração do preço parâmetro segundo o método PIC, representativos de menor
ajuste do que o aplicado pela autuação. Aquela constatação não é situada no tempo, assim como
não é especificado de que forma os dados para apuração dos ajustes segundo o mérito PIC
estariam “disponíveis”.
Na sequência, a Contribuinte menciona informações de alguns produtos que teriam
sido apresentadas à Fiscalização, junta memória de cálculo e documentação de suporte referente
a outros itens para os quais também teria sido desconsiderada a apuração pelo método PIC, e
assevera que:
222. Ainda que a Fiscalização discordasse do cálculo efetuado pelo método PRL 60
segundo a Lei 9430, jamais poderia propor um ajuste com base na sistemática da
IN 243, já que este valor apresentava um ajuste muito maior no lucro real da
Impugnante.
223. Nesse ponto, chegamos à conclusão que o auditor fiscal não cumpriu sua
função de analisar toda a documentação entregue pela Impugnante e de
determinar o menor ajuste ao lucro real. Tal assunto já foi objeto de análise pelo
antigo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, o qual decidiu que o
auditor fiscal tem a obrigação de demonstrar que o método aplicado representa o
melhor resultado ao contribuinte. Vejamos:
[...]
Fl. 7332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
42
224. Assim sendo, estamos, mais uma vez a frente de um exemplo claro da
precariedade com que os cálculos que embasam o presente auto de infração
foram elaborados, razão pela qual, mais uma vez, não há outra conclusão que não
pelo cancelamento do presente auto de infração.
De plano releva notar que, apesar de pretender o cancelamento integral do
lançamento, a Contribuinte refere a existência de método alternativo apenas em relação a parte
dos itens cujos ajustes foram recalculados segundo o método PRL60. Os documentos referidos na
impugnação, por sua vez, contemplam apenas cálculos produzidos por consultoria contratada e
documentação de suporte, sem qualquer evidência de sua apresentação à autoridade fiscal.
A autoridade julgadora de 1a instância esclareceu que não há imposição à
fiscalização de apuração dos preços de transferência por mais de um método e a escolha do mais
favorável ao contribuinte, pois essa é uma prerrogativa do contribuinte, mas não uma imposição à
fiscalização, que pode aplicar apenas um método, face ao disposto no § único do artigo 40 da IN
SRF no 243/2002. Acrescentou que a exclusão da espontaneidade decorrente do início do
procedimento fiscal, exceto nas hipóteses em que seja constatado erro de fato no preenchimento
da DIPJ, faz com que os dados informados se tornam definitivos, não cabendo mais ao contribuinte
rever as opções levadas a efeito na DIPJ apresentada, que, no caso em tela, foi pela aplicação do
método PRL60.
Em recurso voluntário, a Contribuinte adicionou que, no curso da Fiscalização,
sempre informou que poderia utilizar mais de um método para fins de controle de preços de
transferência, e reiterou que constatou, para grande variedade de itens, a existência de dados
disponíveis para apuração de preço parâmetro segundo o método PIC, representativos de menor
ajuste do que o aplicado pela autuação. Indica o seguinte trecho do Termo de Verificação Fiscal
como evidência de que a Fiscalização analisou as informações e a correspondente documentação
de suporte, atestando a consistência das informações apresentadas:
No exame por amostragem dos demonstrativos e cópia de faturas das operações
realizadas com terceiros independentes no Brasil e no exterior para cálculo do
preço parâmetro, não foram constatadas diferenças significativas em relação aos
insumos selecionados pela Fiscalização e que forma objeto de recálculo pelos
Auditores Fiscais.
Afirma, daí, que o método PIC foi devidamente apresentado e validado pela
Fiscalização, porém foi simplesmente desconsiderado na ocasião da lavratura do Auto de Infração.
Contudo, no recurso voluntário também inexiste qualquer demonstração da citada
informação, à Fiscalização, de que poderia utilizar mais de um método para fins de controle de
preços de transferência.
Conclui-se, daí, que a defesa da Contribuinte está calcada, apenas, na obrigação de
a autoridade fiscal aferir os ajustes segundo outros métodos que poderiam ser mais favoráveis ao
sujeito passivo, antes de promover o lançamento. Sob esta ótica, não merece reparos o acórdão
recorrido.
Fl. 7333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
43
De toda a sorte, adicione-se que, examinando as intimações lavradas e as respostas
apresentadas pela Contribuinte, nada se vê no sentido do alegado. Ao contrário, conforme
conjunto de documentos às e-fls. 220/226, ao ser notificada das diferenças entre os ajustes
calculados pela Fiscalização e aqueles valores de ajuste calculados pelo contribuinte, conforme
relação que consta das planilhas Consolidação PRL60, com a exigência de ratificar expressamente
ou, em caso de discordância, apresentar documentação que justifique tal entendimento, com
memórias de cálculo inclusive, a Contribuinte consignou em resposta que:
Item B)
Segue arquivo nome: MEMORIA DE CÁLCULO, por item, contendo a memória de
cálculo de todos os itens calculados pelo método PRL 20% e PRL 60%.
Para atendimento deste item e justificativa da discordância do cálculo,
reapresentamos os valores e quantidades com as específicas memórias de cálculo
por material.
Esclarecemos que para efeito de cálculo consideramos:
- Importações – Refere-se ao detalhamento das compras de pessoas vinculadas e
não vinculadas por item;
- Consumo:
. Composição do Consumo (Estoque Inicial): Refere-se ao valor FOB composto pela
soma das Importações com vinculadas de anos anteriores (2005, 2006), sendo o
consumo considerado pelo sistema PEPS;
. Composição do Consumo: Refere-se ao consumo dos estoques limitados às
aquisições de vinculadas;
Observar-se-á que existem dentro dos mesmos códigos, situações de compras de
materiais de empresas vinculadas sujeito ao cálculo, bem como de terceiros, cuja
as quantidades, não devem ser consideradas no consumo.
- Método do preço parâmetro – Detalhe do método por item contendo as
memórias de cálculo com base na Lei 9.430/96 e da Lei 9.959/00;
- Ajuste – Cálculo do ajuste limitado as quantidades consumidas de empresas
vinculadas.
Como se vê, nenhuma menção foi feita à existência de dados disponíveis para
aplicação do método PIC em relação a itens originalmente submetidos ao método PRL60. Assim
sendo, como neste caso específico houve intimação prévia ao lançamento, não há como admitir a
apresentação de prova de método alternativo em defesa.
Estas as razões para acompanhar o I. Relator em sua conclusão e, também aqui,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 7334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.054 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720111/2011-81
44
Edeli Pereira Bessa

Fl. 7335
DF CARF MF
Original